Tribunal: TJDFT
Processo: 0700883-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. URGÊNCIA. RECUSA ILÍCITA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO.
1. As regras do Código de Defesa do Consumidor incidem sobre o contrato de plano de saúde, por se tratar de relação de consumo e porque a sociedade contratada não se configura como entidade de autogestão, conforme dispõem os artigos 2o e 3o do CDC e o enunciado da Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça.
2. O plano privado de assistência à saúde é obrigado a custear o atendimento do segurado nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis, conforme dispõe o art. 35-C, inc. I, da Lei 9.656/98.
3. É abusiva a cláusula contratual que restringe a cobertura das despesas hospitalares apenas às primeiras 12 (doze) horas de atendimento, ainda que amparada no art. 2o da Resolução no 13 do CONSU, pois estabelece obrigação incompatível com a boa-fé objetiva e a equidade contratual, submetendo o consumidor a desvantagem manifestamente exagerada, razão pela qual é nula de pleno direito, à luz do art. 51, inciso IV, do CDC.
4. Uma vez comprovado o risco de morte ou de lesões irreparáveis para o paciente, resta configurada a emergência, sendo obrigatório o custeio da internação em caráter emergencial, independentemente do cumprimento do prazo de carência.
5. Os honorários sucumbenciais são fixados por apreciação equitativa quando o valor da causa é muito baixo, a teor do art. 85, §8o, do CPC.
6. Dada a sucumbência recursal, os honorários advocatícios são majorados, com suporte no art. 85, §11, do CPC.
7. Apelação desprovida.